Tribunal: STF
Processo: RE 100400
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-08-19
Data de publicação: 1983-08-19

Ementa:
DESQUITE AMIGÁVEL. PENSÃO COM BASE EM SALARIOS MINIMOS EM FACE DA
LEGISLAÇÃO POSTERIOR QUE ALTEROU O MOMENTO DO REAJUSTE DESTES.
INCIDENCIA DO OBICE DO INCISO VI DO ARTIGO 325 DO REGIMENTO INTERNO
DO S.T.F.
INEXISTÊNCIA, NO CASO, DE OFENSA AO PAR-3. DO ARTIGO 153 DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. QUESTÃO DE INTERPRETAÇÃO DE CLAUSULAS
CONTRATUAIS.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.